Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – A prova da existência do crime e os indícios de autoria, amparados em diálogos captados em interceptações telefônicas, que evidenciam que o paciente participou do crime de roubo ao emprestar seu veículo para os demais agentes executarem a ação e, ainda, que integra organização criminosa responsável por diversos crimes patrimoniais, revelam a gravidade concreta do delito, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação do paciente.
3 – Ordem denegada.